Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-38.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002093-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Edital, Adjudicação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO - COOPSERV S - CNPJ: 02.355.192/0001-84 (AGRAVANTE), Pregoeira Oficial do Município de Campo Verde Ana Carolina Braga (AGRAVADO), Prefeito de Campo Verde-MT (AGRAVADO), VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP - CNPJ: 14.571.427/0001-54 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVICO EIRELI - EPP - CNPJ: 14.571.427/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO ELETRÔNICO – COOPERATIVA DE TRABALHO - EDITAL COM VETO À PARTICIPAÇÃO - LEGALIDADE DA VEDAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA - NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Afigura-se possível a exclusão de cooperativas do procedimento licitatório objetivando a contratação de mão de obra, porquanto patente a possibilidade do reconhecimento de vínculo de emprego, em prejuízo do ente licitante que, nessas hipóteses, acaba suportando os encargos decorrentes da legislação trabalhista.

2. No caso, não se desconhece que a Lei nº. 12.690/2012 dispôs, no § 2º de seu art. 10º, que “a Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social”. Contudo, a novel legislação não possui o condão de modificar o conceito de relação de emprego, marcada pela pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade, todos presentes no objeto licitado.

3. Com o julgamento do agravo de instrumento, torna-se prejudicado o agravo interno.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO – COOPSERVS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, MM.
Dr.
André Barbosa Guanaes Simões
,
nos autos do mandado de segurança nº 1003660-82.2019.8.11.0051, impetrado em face do
MUNICIPIO DE CAMPO VERDE,
que indeferiu a tutela antecipada, para sua participação no Pregão Eletrônico n. 133.2019, na qualidade de cooperativa de trabalho.

A Agravante pretende a reforma da decisão, alegando que esse decisum nega a vigência do art. 4º, II da Lei 12.690/2012, que concede autorização legal para a Agravante exercer as suas atividades, que coincidem com o objeto do Pregão promovido pelo Município de Campo Verde.

Aduz que o objeto do pregão é a limpeza de prédios públicos, e que a prestação de serviço não será abrangida pelos elementos da subordinação, pessoalidade, onerosidade e habitualidade, o que viabiliza sua participação no certame.

Alega ser permitida a sua participação no aludido certame, porquanto à luz das regras ali contidas, estão ausentes os pressupostos de relação de emprego entre o prestador de serviços e o trabalhador.

Posto isso, pugna, em liminar, pelo deferimento da suspensão da adjudicação do contrato do Pregão n. 133.2019 do Município de Campo Verde, e a vencedora do Pregão, empresa Vencedora Administradora de Serviços Eireli, seja indicada como terceira interessada.

No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido conforme id. 38569493.

O Agravante interpôs Agravo interno no ID. 43597994.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 53609996.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que indeferiu a tutela antecipada, para sua participação no Pregão Eletrônico n. 133.2019, na qualidade de cooperativa de trabalho.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE SORRISO – COOPSERVS,
impetrou Mandado de Segurança, visando a concessão da medida liminar para o fim de que seja determinada a participação de cooperativas no pregão nº 133/2019.

Aduz, em síntese, que é uma cooperativa de trabalho cuja atividade é regulamentada pela lei especial 12.690/2012, a qual prevê em seu artigo 10, §2º que a cooperativa de trabalho não poderá ser impedida de participar de licitações que tenha por escopo as atividades desenvolvidas pela cooperativa trabalho, previstas em seu estatuto social.

Assevera que, o Município de Campo Verde lançou edital do Pregão 133.2019, cujo objeto era a prestação contínua de serviços de limpeza e conservação predial, contudo vedou a participação de cooperativas de trabalho, no item 3.5-d.

Alega, também, que não há falar em responsabilidade subsidiária do ente público, no caso de inadimplência pelo prestador de serviços.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu a liminar pretendida, tendo o magistrado de 1º Grau aderido ao entendimento dos tribunais, quanto à vedação da participação de cooperativas nos processos licitatórios, na hipótese de o objeto da contratação abranger o fornecimento de mão de obra subordinada.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos, não vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal em sede de liminar.

Isso porque, em que pese a ausência de vedação legal para a participação de cooperativas em licitação, nos termos das Leis n. 8.666/93 e n. 12.690/2012, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação.

A propósito:

ADMINISTRATIVO -
LICITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VEDAÇÃO PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS - RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. É fato público e notório que a legislação trabalhista e previdenciária é implacável com os tomadores de serviço, atribuindo-lhes, inclusive, a condição de responsáveis pelo pagamento de salários e tributos não recolhidos.

2. A Corte Especial pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações.

Precedentes.

3. Recurso especial provido.
(STJ – REsp 1204186/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRONTA AOS ARTS. 515 E 540 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
LICITAÇÃO. COOPERATIVA. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa aos arts. 515 e 540 do CPC.

Neste sentido, existem diversos precedentes desta Corte.

Precedente.

2. Depreende-se dos autos que o objetivo do Pregão SEFAZ/GO n. 15/2005, de acordo com o edital de fls. 91/119, é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada na função de auxiliar técnico administrativo.

3. Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual é impossível a participação das cooperativas em processo licitatório para contratação de mão-de-obra, quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de estado de subordinação ante os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame. Precedentes
.

4. Na espécie, ganha relevância, ainda, o fato de que existe acordo entre a União e o Ministério Público do Trabalho, o qual, muito embora não vincule a recorrente no sentido de vetar a contratação de cooperativas, traz as mesmas razões jurídicas para inadmitir a contratação de cooperativa para fornecimento de mão de obra.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido.
(STJ – RMS 25.097/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/12/2011, DJe 12/12/2011). [Destaquei]

No mesmo sentido é a Súmula 281 do Tribunal de Contas da União, que
veda a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade
.

Como se vê, em regra, é permitida a participação de cooperativas em licitações. A exceção fica por conta das contratações cujo objeto envolva o exercício de atividade que demande a existência de vínculos de emprego/subordinação desses profissionais com a pessoa jurídica contratada (cooperativa), bem como dispensam os elementos da habitualidade e pessoalidade.

No caso dos autos, em análise sumária, considerando os elementos disponibilizados pela agravante nos autos do
mandamus
, verifica-se,
a priori
, que a natureza das atividades listadas no objeto da licitação realizada por meio do Pregão n. 133/2019 (REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DE FORMA CONTÍNUA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS DE LIMPEZA) (ID. 33618451 - Pág. 11), por si só implicam em subordinação para com o empregado que executará tais serviços.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento,
não

vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Quanto ao recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, o objetivo principal desse recurso é levar a decisão ao conhecimento do colegiado caso o relator não exerça o juízo de retratação, em respeito ao princípio da celeridade processual não vejo necessidade da análise, tendo vista o mérito do agravo de instrumento apto para julgamento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, por fim, julgo prejudicado o agravo interno de ID. 43597994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021